Tribunal: TJES
Processo: 5003741-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003741-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GRAZIELA DALLAPICOLA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras contestadas por fraude em cartão de crédito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir:(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações contestadas; (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos pelo consumidor;(iii) se há elementos que justifiquem a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco recorrente não demonstrou a regularidade das transações, limitando-se a alegar a autenticidade das compras sem apresentar provas concretas, como registros de biometria, imagens de segurança ou testemunhos do estabelecimento comercial.

5.A ausência de comprovação da segurança da operação configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 479 do STJ).

6.Os transtornos experimentados pelo consumidor extrapolam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito quando não comprova a regularidade da operação, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003741-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE: PORTOSEG S/A

RECORRIDA: GRAZIELA DALLAPICOLA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras contestadas por fraude em cartão de crédito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir:(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações contestadas; (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos pelo consumidor;(iii) se há elementos que justifiquem a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O banco recorrente não demonstrou a regularidade das transações, limitando-se a alegar a autenticidade das compras sem apresentar provas concretas, como registros de biometria, imagens de segurança ou testemunhos do estabelecimento comercial.

5.A ausência de comprovação da segurança da operação configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 479 do STJ).

6.Os transtornos experimentados pelo consumidor extrapolam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito quando não comprova a regularidade da operação, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por
GRAZIELA DALLAPICOLA
em face de
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular de cartão de crédito administrado pelo banco requerido e, no dia 15/02/2024, recebeu ligação de suposta preposta do requerido, indagando-lhe acerca de compra suspeita mediante utilização de cartão de crédito, o que foi negado pela autora. Ato contínuo, recebeu links via WhatsApp da Portobank, sendo orientada a responder “sim” no primeiro questionamento e “não” no segundo. Seguindo as recomendações, notou que foram realizadas duas compras em seu cartão de crédito: uma no valor de R$7.756,69 e outra de R$8.217,46, ambas em benefício de UPS MATRIZ SP SÃO PAULO BR, não reconhecidas pela autora. Afirma que, imediatamente, entrou em contato com a requerida para contestar as compras; todavia, mesmo assim, as cobranças foram mantidas nas faturas. Sob tais premissas, almeja o cancelamento das compras e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 10023248), a requerida suscita preliminares. No mérito, sustenta que as compras impugnadas foram realizadas presencialmente pela titular do cartão, mediante aproximação do plástico, e que não há qualquer irregularidade nas cobranças. Ao final, requer a improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10023261):

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes as compras atribuídas à Autora perante o estabelecimento UPS MATRIZ SP SÃO PAULO BR no valor total de R$15.974,15, cabendo ao Requerido se abster de promover a cobrança das prestações pendentes de pagamento.

Enquanto efeito imediato e lógico, deverá ser desconstituído todo encargo em razão do não pagamento das duas compras impugnadas, mantendo-se as obrigações da Autora pela utilização do plástico nas transações não contestadas.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

Deverão ser obedecidos os índices de correção monetários regulamentados pela CGJES.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10023263), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob fundamento que é mera intermediária da transação. No mérito, sustentou a regularidade das cobranças questionadas na petição inicial e, por consequência, a inexistência do dever de indenizar. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente da autora.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 10023268, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10023264 e 10023265.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão administrado pela ré compras não reconhecidas.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra os referidos lançamentos, que aduz ser indevidos.

Mediante esse cenário, razão não assiste à recorrente quanto à argumentação de que à autora/recorrida não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que a autora, presencialmente, utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para a autora, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Assim, cabia à requerida/recorrente comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu ao apenas alegar a validade da contratação

Observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos, mas sem sucesso.

Em que pese o contrato supostamente firmado, há, nos autos, provas que demonstram que a parte autora não reconheceu as compras realizadas e tentou cancelá-las, por não ter sido feita por ela, mas, sim, mediante fraude. Porém, não logrou êxito.

A instituição financeira recorrente poderia ter produzido prova da autenticidade do gasto, apresentando o endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada e chamando como testemunha o titular da 'maquininha' e beneficiário da transação. Além disso, poderia ter solicitado imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e suas adjacências. Contudo, nada fez.

A mera alegação de que houve uma compra não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Como bem apontado pelo sentenciante:

Cumpria integralmente à parte Reclamada, desse modo, demonstrar a inexistência do indigitado vício na prestação do serviço, bem assim, de forma correlata, trazer à tona a veracidade dos fatos afirmados, impeditivos do direito autoral e que redundariam na pretensa responsabilidade do consumidor pelas lesões de que aqui se lamenta.

O Fornecedor, não a parte Consumidora, detém o monopólio informativo que possibilitaria dirimir a dúvida.

Com efeito, a prova que se intentaria impingir à parte Autora, como necessária à procedência de seu pleito, de que não deu causa às compras, representaria, na teoria das provas, uma negativa indefinida, cuja supressão se revela diabólica. Muito mais razoável e factível seria a demonstração de fato positivo contraposto, o qual consistiria, em meu pensar, na revelação da identidade do autor das transações, com o que se poderia diagnosticar se foi ela mesma, parte Autora, ou eventualmente pessoa a ela ligada, quem agiu em seu detrimento.

Ausente a prova dos fatores elisivos do nexo causal e sendo indiferente a culpabilidade do fornecedor, emerge em seu detrimento o dever objetivo de indenizar, por ser de sua inteira responsabilidade a segurança nessas transações eletrônicas.

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência da autora/recorrida.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese inicial de transação não autorizada, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

Em atenção ao pedido subsidiário para reconhecimento da culpa concorrente da autora, sem razão à recorrente. Não se olvida do dever de cuidado que cabe ao titular do cartão, porém compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança visando evitar a prática de golpes, em especial quando os gastos efetuados flagrantemente discrepam do perfil do correntista, o que se denota através do exame das faturas do cartão que instruem a inicial e da própria fundamentação da sentença.

Dessa forma, está configurada a falha na prestação do serviço, especialmente no aspecto da segurança, tendo em vista a ausência de identificação da transação, que apresenta traços fraudulentos e é incompatível com o perfil financeiro da cliente

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)